Tribunal: TCU
Processo: 013.588/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5987/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. José Raimundo Branco do Vale: 1. Processo TC- Processo 013.588/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Áurea Ayres Vieira (XXX.079.077-XX); Ícaro Kaua Soares Silva (XXX.834.512-XX); José Bernardo dos Santos (XXX.041.102-XX); José Raimundo Branco do Vale (XXX.276.212-XX); Marylandia Bezerra Nogueira (XXX.230.012-XX); Rita Alves Gomes (XXX.450.342-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade da inclusão do percentual de 15% a título de adicional por tempo de serviço na base de cálculo da pensão paga ao sr. José Raimundo Branco do Vale.